Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724191-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE MESSIAS RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002064-19.2016.8.07.0012, indeferiu o pedido de realização de consulta de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN. O agravante explica que após realizadas diligências e não encontrados bens do agravado foi requerida a realização de pesquisas através do sistema INFOJUD, que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI; e do CCS – Bacen, tendo o juízo indeferido o pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Pontua que tais sistemas se mostram alternativas eficazes para localização de bens ou valores do devedor, de modo que o indeferimento do seu pleito fere, dentre outros, o Princípio da Cooperação, haja vista que o credor precisa de informações que somente o Juízo consegue obter. Alega que a consulta para localização de bens e valores passíveis de penhora não afronta o direito de privacidade, tampouco, implica em quebra de sigilo fiscal, haja vista que tais sistemas, a despeito de serem restritos, são manuseados apenas por magistrados e servidores. Destaca o entendimento jurisprudencial que permite a reiteração de pesquisas de consultas aos sistemas bancários por meio eletrônico. Ressalta que o deferimento das pesquisas evita a ocorrência da prescrição e consequente extinção do processo executivo. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para determinar a realização das pesquisas aos bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD; e a consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN. Preparo recolhido nos IDs 37534866 e 37534867. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcrevo a decisão agravada (ID 130309659 dos autos de origem): Nada a prover (ID 130303371). No que concerne à consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), ele se destina a identificar instituições financeiras nas quais seus clientes mantém ativos e suas movimentações financeiras, não disponibilizando quaisquer informações acerca de valores, o que não traz utilidade para o processo na fase em que se encontra. Nesse sentido, oportuno informe obtido em consulta ao sítio do CNJ: "O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central 'manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores'". (sítio do CNJ) De igual forma, se mostra impertinente a requisição da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), uma vez que se destina a informar acerca de operações envolvendo imóveis, cuja busca pode ser feita extrajudicialmente (via e-RIDFT) pelo exequente, sendo desnecessário a intervenção judicial para tanto. Assim, é a orientação jurisprudencial: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557 DO CPC. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PELO PODER JUDICIÁRIO. DECLARAÇÕES SOBRE ATIVIDADES FINANCEIRAS E OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DIMOF, DIMOB E DOI). DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIA QUE CABE À UNIÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. - A matéria posta relativa à expedição de ofício pelo juízo a quo à Secretaria da Receita Federal, para fins de apresentação das declarações de informações sobre a atividade e movimentação financeira (DIMOB e DIMOF), bem como de operações imobiliárias (DOI) do devedor, foi analisada na decisão recorrida, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, no sentido de que em inúmeras execuções ajuizadas pela União, a obtenção delas prescinde de expedição de ofício à SRF, a despeito das normas invocadas (IN SRF n.o 811/2008, 878/2008, 1.092/2010, 1.112/2010 e 1.115/2010) e, assim, constitui providência que pode ser realizada extrajudicialmente, como se tem verificado em outros feitos executivos. Saliente-se que, não obstante tenha constado no decisum, que apenas a declaração de operações imobiliárias (DOI) não necessita de expedição de ofício à SRF, esse entendimento se estende às demais declarações em análise (DIMOF e DIMOB). Inalterada a situação fática e devidamente enfrentadas as questões controvertidas e os argumentos deduzidos, a irresignação não merece provimento, o que justifica a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Agravo desprovido". (AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 3188 SP 0003188-88.2014.4.03.0000) Retornem-se os autos ao arquivo, conforme determinado pela decisão de ID 61382380. A referida decisão foi mantida, após a oposição de embargos de declaração, pela decisão de ID 130979122, dos autos de origem, que assim dispôs: Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente - Banco Bradesco S/A em face da “decisão interlocutória” prolatada em ID 130309659, aduzindo estar a mesma eivada do vício da "omissão". Argumenta, em síntese, que a referida decisão não analisou os pontos de efetividade e utilidade da medida pleiteada, “somente transcrevendo a definição dos sistemas” (ID 130964724, pág. 2). Sustenta que as diligências postuladas permitem apurar eventual existência de ativos financeiros eventualmente ocultados pelo devedor. Pugna, assim, pelo provimento dos presentes embargos, suprindo a omissão apresentada a fim de que sejam realizadas as pesquisas pleiteadas. DECIDO. O recurso foi interposto no prazo e forma legais, conforme se apura no sistema PJe. Interrompo o prazo para eventual recurso, nos termos do art. 1.026, "caput" do CPC/2015. Quanto ao mérito, impõe-se a rejeição dos embargos, pois, em verdade, pretende o embargante a modificação da decisão, o que é defeso pela via eleita dos embargos declaratórios. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do CPC/2015, não se servindo à pretensa modificação do decidido. Dessa feita, tenho que a via eleita pelo ora embargante não é adequada por extrapolar os limites descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. Inobstante, em detida análise dos autos, verifica-se inexistir a alegada omissão ventilada pelo ora embargante. Com efeito, a “decisão” prolatada em ID 130309659, ao definir o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), com ênfase na finalidade da criação das respectivas ferramentas, teve por escopo evidenciar a ausência de utilidade e a desnecessidade de intervenção judicial nos requerimentos outrora formulados pelo ora embargante. Ora, o decisum em referência não só indeferiu a pretensão apresentada pela parte exequente, ora embargante, como devidamente fundamentou seu não acolhimento, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, eis que os presentes embargos, de forma indevida, apenas exteriorizam o mero inconformismo do ora embargante com a conclusão alcançada. Isso posto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho incólume a decisão vergastada. Assim sendo, cumpram-se as determinações remanescentes constantes no despacho de ID 130309659. Publique-se. Intimem-se. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) é uma obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel. Neste sentido estabelece a Instrução Normativa no 1.112 da Receita Federal: Art. 1o. Aprovar o programa e as instruções para preenchimento da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), versão 6.1, para uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, relativa às operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas. Parágrafo único. O programa gerador da DOI estará disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet a partir de 3 de janeiro de 2011, no endereço. Art. 2o. A declaração deverá ser apresentada sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu valor, cujos documentos sejam lavrados, anotados, averbados, matriculados ou registrados no respectivo cartório. §1o - Deverá ser emitida uma declaração para cada imóvel alienado ou adquirido. §2o - O valor da operação imobiliária será o informado pelas partes ou, na ausência deste, o valor que servir de base para o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) ou para o cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD). Assim, uma vez realizada pesquisa INFOJUD, como no caso dos autos, (ID 61036498, autos de origem), e restado infrutífera, torna-se inócua a pesquisa no DOI, já que eventual informação de existência de bem diverso constaria também no sistema INFOJUD. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CSS-BACEN. MEDIDAS INEFICAZES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. 2. No caso concreto, foram realizadas pesquisas de imóveis pelo exequente e pelo Juízo de origem, mediante diligências nos cartórios e nos sistemas Infojud e e-RIDF, mas as consultas resultaram infrutíferas. Dessa forma, verificada há menos de 5 (cinco) meses a inexistência de imóveis em nome dos executados, também não se mostra útil a medida pretendida pelo agravante relativa à pesquisa de bens de raiz por meio da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional mantido pelo Banco Central do Brasil (CSS-BACEN) não contém informações abrangentes sobre valores, movimentações ou saldos em conta e em aplicações financeiras, de sorte que a consulta pretendida pelo agravante não resultará em dados relevantes para o desfecho da execução. Logo, a pretensão do agravante revela-se ineficaz e não observa os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433528, 07069201120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta ilação, no que se se refere ao DOI, entendo incabível a expedição do ofício. No que se refere ao CCS, tem-se que é o cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e registra as relações de bancos com seus clientes. Colaciono esclarecimentos do Banco Central: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes, em 6/4/2020) O CCS-Bacen é um sistema que permite o acesso a estas informações, que podem ser um meio de localizar bens dos devedores. O Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no sentido de que é cabível a realização de pesquisas neste sistema. Colaciono os julgados: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 3. Recurso especial provido. (REsp 1464714/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 01/04/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se sobre a tese relativa à imprescindibilidade de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e rejeitando-a. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1796854/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/09/2019) Transcrevo, ainda, parte do voto proferido no Recurso Especial no 146.714/PR, que esclarece os motivos da necessidade de determinação do uso do referido sistema: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes com previsão na Circular no 3.347, de 11 de abril de 2007, do Banco Central do Brasil. O cadastro contém a identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. O cadastro, no entanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações. Assim, o acesso ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsídio. Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo – como é o caso do CCS. Se a Lei Processual assegura o fim (determinação de indisponibilidade), dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no referido CCS. Destaco, ainda, que outros tribunais possuem entendimento no mesmo sentido que o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CCS-BACEN. CABIMENTO. Esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso, é cabível o deferimento do pedido de utilização do Sistema CSS-BACEN. (TJ-MG - AI: 10701140429583001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN-CCS. POSSIBILIDADE. A utilização do sistema BACEN-CCS é uma das formas de se dar efetividade à execução, especialmente quando as demais providências já falharam. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70078058351, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 31/10/2018). (TJ-RS - AI: 70078058351 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 31/10/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018) No mesmo sentido, é o aresto abaixo transcrito: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO (CSS-BACEN). POSSIBILIDADE. I - O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como a seus representantes legais ou convencionais. II - O cadastro contém dados de pessoas físicas e jurídicas com bens, direitos e valores vigentes em 01.01.2001, bem como de todo relacionamento iniciado a partir desta data. O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. III - O CSS-Bacen possibilita averiguar a movimentação de valores pelo devedor, em nome de terceiros, prática que pode indicar o uso de pessoa interposta para esconder patrimônio. IV - O acesso ao sistema é facultado ao Poder Judiciário, conforme convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil. V - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297790, 07336027120208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma parcial, para determinar a realização de pesquisa ao sistema CSS-BACEN, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2022 16:11:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador